Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701209-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILZA BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado pra apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora